Tribunal: TJMT
Processo: 1033223-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033223-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINY RODRIGUES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 033.802.231-74 (ADVOGADO), JOALINO DOMINGOS FERREIRA - CPF: 109.496.231-72 (AGRAVANTE), OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS MT - (1 OFICIO) - CNPJ: 41.538.689/0001-90 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS SIGNIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória de nulidade de matrícula registral de imóvel rural cumulada com cancelamento, ajuizada em desfavor do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças – MT.

O agravante alegou ser idoso, aposentado e divorciado, com rendimentos líquidos mensais de R$ 8.650,93, oriundos de pensão de natureza alimentar, e sustentou que a decisão agravada desconsiderou sua condição pessoal, considerando apenas a renda líquida.

Requereu o deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais, estimadas em R$ 16.750,00, ou a apresentação de documentação complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando seus rendimentos e sua alegada hipossuficiência, e se, não sendo possível a concessão integral, é viável o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Nos termos do art. 98 do CPC, o direito à gratuidade é conferido à pessoa com insuficiência de recursos, e pode abranger total ou parcialmente os atos processuais, inclusive por meio de parcelamento.

Embora o art. 99, §3o, do CPC estabeleça presunção relativa da alegação de hipossuficiência, o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais.

O demonstrativo de rendimentos revela proventos líquidos mensais de R$ 8.650,93 e valor bruto de R$ 24.173,41, o que, somado ao valor da causa (R$ 600.000,00) e à natureza patrimonial da demanda, afasta a configuração de miserabilidade jurídica.

O agravante não juntou comprovantes de despesas, extratos bancários ou outros encargos, limitando-se ao holerite, o que fragiliza a pretensão recursal quanto à concessão ampla do benefício.

Diante da alegação de impossibilidade momentânea e do elevado valor das custas, é cabível a modulação do benefício, com concessão do parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC e do art. 468, §§6o e 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial do TJMT.

Em situação análoga, já se decidiu pela admissibilidade do parcelamento das custas diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, desde que demonstrada dificuldade financeira momentânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência quando os elementos dos autos afastam a presunção legal. 2. O parcelamento das custas processuais é admissível diante da impossibilidade momentânea de pagamento integral, conforme art. 98, §6o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joalino Domingos Ferreira em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de nulidade de matrícula registral de imóvel rural c/c cancelamento, ajuizada em desfavor do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças – MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, o agravante alega que é idoso, aposentado, divorciado, com rendimentos provenientes exclusivamente de pensão de natureza alimentar, no valor líquido mensal de R$ 8.650,93. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os elementos subjetivos que caracterizam sua hipossuficiência e baseou-se exclusivamente na renda líquida, ignorando suas despesas fixas mensais e sua condição pessoal.

Argumenta que o valor das custas processuais (estimadas em R$ 16.750,00) comprometeria sua subsistência, tornando desproporcional a exigência de recolhimento imediato. Invoca o art. 98 do CPC e o Tema 1.178 dos recursos repetitivos do STJ, que veda o indeferimento do benefício exclusivamente com base em critérios objetivos. Ao final, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, postula o parcelamento das custas ou a possibilidade de apresentação de documentação complementar para comprovação da hipossuficiência.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 318382883).

O agravado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 325093866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Joalino Domingos Ferreira propôs
ação declaratória de nulidade de matrícula registral de imóvel rural c/c cancelamento, em desfavor do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças – MT, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão, o agravante recorre alegando ser idoso, aposentado e divorciado, com rendimentos provenientes exclusivamente de pensão de natureza alimentar, no valor líquido mensal de R$ 8.650,93. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os elementos subjetivos que caracterizam sua hipossuficiência e baseou-se exclusivamente na renda líquida, ignorando suas despesas fixas mensais e sua condição pessoal.

Argumenta que o valor das custas processuais (estimadas em R$ 16.750,00) comprometeria sua subsistência, tornando desproporcional a exigência de recolhimento imediato. Invoca o art. 98 do CPC e o Tema 1.178 dos recursos repetitivos do STJ, que veda o indeferimento do benefício exclusivamente com base em critérios objetivos. Ao final, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, postula o parcelamento das custas ou a possibilidade de apresentação de documentação complementar para comprovação da hipossuficiência.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos não demanda maiores digressões.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que no caso concreto, não restou demonstrado de forma suficiente.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

In casu, analisando os autos, constata-se que o demonstrativo de rendimentos colacionado (Id. 205619856 – autos de origem)

revela que o agravante aufere proventos líquidos mensais no valor de R$ 8.650,93
,
quantia que, embora sujeita a descontos expressivos, não compromete por completo sua capacidade de arcar com os encargos processuais
.

Ressalte-se, ainda, que o valor bruto da remuneração atinge R$ 24.173,41, o que, somado ao valor atribuído à causa (R$ 600.000,00) e à natureza eminentemente patrimonial da demanda, afasta, com clareza, a caracterização de miserabilidade jurídica ou de hipossuficiência tal que justifique a concessão integral da gratuidade da justiça.

Importante observar que, embora tenha alegado compromissos financeiros mensais, o agravante poderia ter apresentado, no momento da interposição do recurso, documentação complementar apta a demonstrar de forma mais clara sua alegada hipossuficiência, a exemplo de comprovantes de despesas, extratos bancários, despesas médicas ou outros encargos. Não o fez, limitando-se à juntada do referido holerite. Tal omissão fragiliza a pretensão recursal no que tange à concessão ampla da justiça gratuita.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Todavia, diante
do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante desse contexto, ainda que o agravante não preencha os requisitos para obtenção da gratuidade da justiça, as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao valor elevado das custas iniciais, autorizam a concessão do parcelamento como medida razoável e proporcional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025